Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003210-93.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Johnathan Antônio da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva de urgência].
A defesa sustenta que a decisão constritiva se encontra eivada de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea, uma vez que não há nenhum elemento concreto apto a justificar a segregação cautelar.
Afirma ter havido descumprimento da Resolução n. 213/2015 do CNJ, pois apesar de o paciente ter relatado ameaça de morte sofrida durante sua prisão, nenhuma providência foi adotada pela autoridade coatora.
Argumenta não ter ocorrido violação à medida protetiva, já que o acusado foi preso a 700 (setecentos) metros da casa da vítima e que as condenações definitivas de Johnathan são por crimes patrimoniais, nada se relacionando com o caso em questão.
Prequestiona os seguintes dispositivos legais: art. 5o, LXVIII, art. 1o, III, e art. 93, IX, da CF; arts. 312, 313, I e III, 316, 319, 647 e 648, I, II e IV, do CPP; e art. 129, § 9o, do CP.
Ao final, invocando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, requer liminarmente o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar com a aplicação de monitoração eletrônica; a comunicação da corregedoria da PM e do Ministério Público Militar sobre os abusos noticiados em audiência de custódia; e, no mérito, a confirmação da ordem em definitivo.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Johnathan Antônio da Silva foi preso em flagrante no dia 17/2/2022, por, em tese, ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
Ao prestar depoimento na delegacia, a vítima, que é genitora do paciente, relatou:
“Que a declarante confirma que JOHNATHAN esteve em sua residência, hoje 17/02/2022, por volta das 14:00 horas; Que afirma que estava em casa pois não foi trabalhar com medo desse aparecer e querer quebrar ou pegar objetos da casa; Que quando ele esteve em sua residência não fez contato com a Polícia; Que JOHNATHAN percebeu que a declarante estava dentro casa este apenas ficou na grade dos fundos e pediu dinheiro para declarante, dizendo ele que era para ir embora trabalhar, sendo que ele não ficou muito tempo por lá; Que a declarante afirma ter respondido que não tinha dinheiro para dar a ele; Que no momento em que JOHNATHAN apareceu em sua casa estava presente apenas sua neta MARIA FERNANDA a qual tem apenas 06 anos; Que sua residência fica localizada próximo do correio e o local onde a Polícia prendeu ele, fica próximo de sua casa aproximadamente uns 200 metros; Que a declarante tem medidas protetivas, pois ontem ele foi cientificado, mas mesmo assim ontem quando ele saiu daqui foi diretamente para minha casa, adentrou, fez comida e ainda mexeu em suas coisas; Que a declarante ontem quando chegou em casa deparou com comida feita e então veio nessa delegacia para saber se ele tinha sido solto, o que foi confirmado; Que a declarante gostaria que o suspeito fosse internado compulsoriamente tendo em vista que o mesmo não quer fazer tratamento pelo uso de drogas e a família não dispõe de recursos para tal” (sic - id. 119303483 - Pág. 45).
Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade psicológica da vítima, nestes termos:
“Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Johnathan Antônio da Silva.
Colhe-se das declarações da vítima que o custodiado é seu filho, sendo que este é usuário de entorpecentes e fica lhe perturbando. Que possui medidas protetivas de urgência desfavor do implicado – autos n. 1000972-89.2022.811.0004, sendo que a mãe declarou nos autos que o cientificou da existência das medidas protetivas.
Que na data de ontem, 17/2/2022, o implicado esteve em sua residência, razão pela qual a vítima não foi para o trabalho, com receio de que ele entrasse dentro da casa e quebrasse ou pegasse seus bens materiais. Que o increpado ficou em uma grade da residência pedindo dinheiro para a vítima, tendo esta negado. Que na noite anterior o agressor entrou em sua casa, fez comida e mexeu em seus pertences pessoais. Informa que gostaria que o custodiado fosse internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o implicado estaria a perturbar e importunar a própria genitora dentro de sua residência, no intuito de conseguir valores e bens a fim de manter o próprio vício em entorpecentes.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia voltar a cometer novos crimes contra a vítima, retirando-lhe a paz e a tranquilidade.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Registro que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0011371-78.2014.811.0004, em trâmite na 1a Vara Criminal desta Comarca, com 3 condenações transitadas.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Johnathan Antonio Da Silva.
Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.
Indefiro da DPE para ordenar que cópia dos autos e da mídia desta solenidade sejam encaminhados para a Corregedoria da PM do Estado de Mato Grosso, afinal o feito é eletrônico e pode o próprio defensor tomar providência, basta para isso realizar o download dos autos.
Ademais na Constituição da República dispõe que o MPE é responsável pelo controle externo das polícias, ou seja, tal postura de censor da corporação policial é de responsabilidade da Promotoria de Justiça e não do Poder Judiciário.
Nos termos § 1° do art. 127 da Constituição Federal, convém dizer o óbvio, o Ministério Público é uno e indivisível, e a audiência de custódia foi acompanhada por uma promotora de justiça, assim sendo, o Ministério Público já teve ciência dos fatos.
Creio que o protocolo II, item 6, subitem VII da resolução 213/15 se aplica quando o órgão ministerial não acompanhar a audiência de custódia, o que não é o caso dos autos, ainda mais em respeito ao princípio acusatório.
Ressalto que tal resolução é anterior à mudança no CPP que tornou obrigatória, por força de lei, a realização da custódia com a presença do MPE” (id. 115670453 - Pág. 106/107).
A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, dado que se ampara no recente descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima[1].
Muito embora a defesa afirme não ter havido violação a determinação judicial, uma vez que o acusado foi preso a setecentos metros da residência de sua mãe, conforme o relato da ofendida na delegacia, seu filho foi, naquele mesmo dia, a sua residência para lhe pedir dinheiro, o que inclusive a impediu de ir trabalhar.
Ainda, quatro dias antes desse fato, Lucileide relatou à autoridade policial que “há vários anos vem tendo problema com o mesmo, que já tentou de tudo, para livrá-lo do vício das drogas, pagando clínicas particulares para tratamento da dependência química; Que porém JOHNATAN nunca conseguiu se livrar dos vícios e há mais de quinze anos a declarante vive um verdadeiro suplício; Que JOHNATAN é agressivo, verbal e fisicamente, que andava sumido, porém na data de hoje apareceu na casa da vítima aparentemente sobre efeito de entorpecentes pedindo dinheiro, que a mesma se recusou a dar o valor solicitado e foi ameaçada de morte; Que já pediu duas outras medidas protetivas em desfavor de JOHNATAN e que novamente solicita medidas protetivas, visto que tem medo do mesmo, pois ele já lhe agrediu, furtou objetos em sua casa e não tem como viver com o mesmo; Que já pagou clinica para internação porém seu filho não aceita os tratamentos e não quer se recuperar; Que diante da situação deseja novas medidas protetivas e Representar em desfavor de JHONATHAN ANTONIO DA SILVA pelo crime de ameaça”.
Além disso, apesar das condenações definitivas serem por crimes patrimoniais[2], esse fator não tem o condão de descaracterizar a reiteração delitiva, que, na visão da jurisprudência, constitui motivação idônea para o decreto do claustro cautelar, de modo a garantir a ordem pública[3].
Assim, vislumbro, ao menos por ora, o perigo concreto gerado pela liberdade do acusado, sendo insuficiente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Postergo a análise dos demais pedidos para o mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STF. AgReg no habeas corpus n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021.
[2] Processo executivo de pena n. 0011371-78.2014.811.0004. Processo n. 0002403-59.2014.8.11.0004 – TJ: 8/5/2014, n. 0061805-90.2017.8.09.0014 – TJ: 25/8/2017 e n. 0004436-46.2019.8.11.0004 – TJ: 6/7/2020.
[3] STJ. AgRg no HC 711411 / SP. DJe: 15/2/2022. E STJ. RHC 150577 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 17/12/2021.